Tribunal: TJMT
Processo: 0022145-03.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022145-03.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes cometidos contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 143 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS - CPF: 961.076.771-00 (APELADO), HELBERT DE FRANCA SILVA - CPF: 859.213.511-72 (APELADO), MATHEUS GONCALVES DA CRUZ - CPF: 063.037.151-25 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [grupo de extermínio]. veredito condenatório. novo julgamento. redução das penas. recurso desprovido
.

I. C
aso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou os apelantes por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [grupo de extermínio] visando a submissão dos apelantes a novo julgamento ou redução das penas.

II.
Questão em discussão

Há cinco questões: 1) violação à garantia de autodefesa pela realização de interrogatório por videoconferência; 2) decisão dos jurados contrária à prova dos autos; 3) demonstração d
as qualificadoras; 4) inidoneidade da negativação da culpabilidade e antecedentes; 5) motivação para majorar a pena no limite máximo pela causa de aumento do grupo de extermínio.

III.
Razões de decidir

A realização de interrogatório por videoconferência, devidamente fundamentada e em conformidade com a legislação processual penal, não configura cerceamento de defesa.

A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando fundamentada em elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, como declarações de testemunhas, além de laudos periciais e conteúdo das interceptações telefônicas, que sustentam a participação dos apelantes no homicídio.

A condenação por homicídio qualificado pelo motivo torpe mostra-se válida quando baseada em elementos probatórios suficientes e consistentes.

A qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima encontra amparo no conjunto probatório, demonstrando que a vítima foi surpreendida, em via pública, e atingida de forma inesperada, sem chance de defesa.

As condenações definitivas por fato
anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior, caracterizam maus antecedentes.

As informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado-SEEU apresentam-se suficientes para demonstrar a existência de maus antecedentes.

A incidência de 2 (duas) qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] autoriza a utilização de uma delas como agravante genérica.

A fração máxima de 1⁄2 (metade) pela causa de aumento de pena por grupo de extermínio foi devidamente fundamentada na forma de atuação organizada e reiterada dos apelantes em homicídios vinculados à mesma organização criminosa.

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, LIV e XLIV, e art. 93, IX; CPP, arts. 185, § 2º, 400, 411, 479, 531; CP, arts. 59, 67, 68, 121, § 2º, I e IV, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 80.358/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, 22.03.2017; RHC 83.318/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 01.08.2017; STJ, AgRg no HC nº 822.130/MT, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 28.06.2023; STJ, HC 497.745/BA, Rel. Min. Felix Fischer, 11.6.2019; AgRg no HC nº 822.130/MT, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 28.6.2023;
AgRg no HC nº 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.8.2024; AgRg no HC nº 853.322/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.8.2024; AgRg no AREsp nº 549.303/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 29.5.2015; AgRg no HC nº 754.998/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, 10.5.2023; STJ, AgRg no HC nº 904.549/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 17.6.2024;
TJMT, AP NU 1000480-42.2022.8.11.0087, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 6.9.2024;
AP 1002068-30.2022.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.7.2024; AP NU 0002052-44.2009.8.11.0010, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 17.5.2021; AP NU 1000480-42.2022.8.11.0087, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 6.9.2024;
Enunciados Criminais 13 e 49;
Ap nº 75473/2019, Primeira Câmara Criminal, 7.10.2019; AP NU 0010785-76.2016.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, 8.6.2021; AP NU 0000953-16.2011.8.11.0092, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 24.8.2021; TJMG, AP Nº 1.0452.14.005128-8/002, Relatora: Des.ª Kárin Emmerich, 21.2.2018; TJDFT, RESE nº 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0022145-03.2019.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): HELBERT DE FRANÇA SILVA

JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por HELBERT DE FRANÇA SILVA e JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 0022145-03.2019.8.11.0002), que os condenou por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [grupo de extermínio], a 28 (vinte e

oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, I e IV, e § 6º, CP (ID 222723049).

Os apelantes suscitam nulidade do julgamento sob assertiva de que o interrogatório de HELBERT DE FRANÇA SILVA, no Tribunal do Júri, foi realizado por videoconferência,
“comprometendo a garantia de autodefesa e a efetividade da participação do acusado no processo”
. No mérito, sustentam que: 1)

a decisão dos jurados seria contrária à prova dos autos; 2) as qualificadoras não estariam demonstradas; 3) a fundamentação utilizada par negativar a culpabilidade e antecedentes seria inidônea; 4)
“não se extrai da sentença condenatória a existência de motivação suficiente para a majoração da pena no limite máximo
” pela majorante do grupo de extermínio.

Pedem o provimento para que sejam a submetidos a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 236019652).

Prequestionam o art. 5º, LV, LIV e XLIV, e art. 93, IX, ambos da CF, art. 155, art. 185, § 4º, art. 400, art. 411, art. 531 e art. 479, todos do CPP, e art. 59, art. 67 e art. 68, todos do CP (ID 236019652).

A 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA] pugna pelo desprovimento do apelo (ID 226272136).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Sentença condenatória. Crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV e § 6º do CP). Insurgência defensiva: 1. Preliminar: Inconformada, a defesa argui, preliminarmente, a nulidade da Sessão do Tribunal do Júri em razão do indeferimento do pedido de comparecimento presencial do Apelante Helbert de França Silva para participar do julgamento. Improcedência. Acusado participou, por meio de videoconferência, da sessão de julgamento, em 09 de abril de 2024, a fim de evitar excesso de prazo na formação da culpa; eventual hipótese de irregularidade, provocaria tão somente nulidade de natureza relativa, que, nos termos do art. 563 do CPP, necessita de cabal demonstração de prejuízo à parte, o que no caso não se verifica. O réu encontra-se preso no Estado de São Paulo, e responde outros processos similares, além de registrar condenações criminais que superam a margem de 100 (cem) anos – indivíduo de alta periculosidade cujo deslocamento implica em complexa operação. O douto magistrado concluiu que “a manutenção da sessão com participação do acusado Helbert via videoconferência encontra guarida nas exceções previstas no art. 185, § 2º, I e IV do Código de Processo Penal, bem como encontra-se fundamentada na Resolução n. 354, de 19 de novembro de 2020.’ Mérito: 2. Em comum, requerem os apelantes a anulação do julgamento, sob a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos. Improcedência. Há lastro probatório suficiente à versão acolhida pelo Conselho de Sentença. O Júri não seguiu uma linha interpretativa distinta das provas contidas nos autos, pelo contrário, acolheu a versão apresentada pela acusação, a qual tem o devido amparo probatório. 3. Postula a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Improcedência. Qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima devidamente evidenciadas nos autos. 4. Pugna pela neutralização da circunstância judicial da culpabilidade. Improcedência. Culpabilidade negativada em razão da premeditação, que constitui fundamento idôneo a exacerbar a pena-base nos termos do Enunciado 49 do TJMT. 5. Por fim, postula a redução da fração para o mínimo em relação a causa de aumento prevista no §6º, do art. 121 do CP. Improcedência. Na hipótese dos autos o aumento da majorante na fração máxima se mostra devidamente justificado pelo d. Magistrado e compatível com a gravidade do delito, razão pela qual há de se manter a fração estabelecida. Pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 247094155)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE - VIOLAÇÃO À GARANTIA DE AUTODEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes suscitam nulidade sob assertiva de violação à garantia de autodefesa porque o interrogatório de HELBERT DE FRANÇA SILVA, no Tribunal do Júri, foi realizado por videoconferência.

Vejamos a situação processual do apelante.

Em 29.11.2023, o Juiz-Presidente designou a Sessão Plenária para o dia 9.4.2024 (ID 236018991).

Em 1º.4.2024, órgão da Defensoria Pública pediu a transferência do apelante HELBERT DE FRANÇA SILVA “
do Centro de Detenção Provisória II, Guarulhos - SP (matrícula 1.186.789, filho de Edna Maria de França Silva), para esta capital (observada sua condição de ex militar), possibilitando-se sua presença física na sessão de julgamento e o exercício da plenitude de defesa”
(ID 236019237).
Em 2.4.2024, reiterou
“o pedido de transferência do acusado HELBERT DE FRANÇA SILVA formulado no ID. 149028785, a fim de que possa participar presencialmente da sessão de julgamento”
(ID 23619241.

Em 10.1.2024, o Juiz-Presidente indeferiu o pedido de transferência formulado pela Defesa do apelante HELBERT DE FRANÇA SILVA e manteve sua participação na sessão de julgamento por videoconferência nestes termos:

“[...]
Inicialmente, consigno que em consulta ao sistema SEEU, nos autos da GR 2001074-82.2019.8.11.0042, observei que encontra em tramitação o recambiamento do acusado para unidade Prisional deste Estado, conforme documentos que ora se junta.

Por conseguinte, convém registrar que o direito de presença do acusado nas audiências de instrução criminal e nas sessões plenárias do Tribunal do Júri é um dos desdobramentos do princípio da plenitude da defesa, que visa dar concretude à autodefesa, isto porque permite participação ativa do réu, dando-lhe a possibilidade de presenciar e participar da instrução criminal e auxiliar seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências. [...]

No caso posto em apreciação, o presente feito e inúmeros outros da chamada “Operação Mercenários” foram incluídos no Programa Mais Júri, desenvolvido pela Corregedoria Geral de Justiça em parceria com a Defensoria e Ministério Público, cujo objetivo é a realização de julgamento de sessões de julgamentos acumuladas em decorrência da pandemia da Covid-19.

Além do mais, a pessoa presa em questão encontra-se custodiada no Estado de São Paulo, integrando o polo passivo de outras demandas similares, além de registrar condenações criminais que superam a margem de 100 (cem) anos, isto é, trata-se de indivíduo de alta periculosidade e por tal questão não se trata de simples deslocamento de pessoa presa.

Portanto, como se observa, a manutenção da sessão com participação do acusado Helbert via videoconferência encontra guarida nas exceções previstas no art. art. 185, § 2º, I e IV do Código de Processo Penal, bem como encontra-se fundamentada na Resolução n. 354, de 19 de novembro de 2020.

Diante disso,
INDEFIRO

o pleito de recambiamento do acusado, mantendo a sua participação no ato via videoconferência [...].”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito - ID 236019104 - fls. 6724/6725)

Em 5.4.2024, o órgão da Defensoria Pública informou que o apelante
HELBERT DE FRANÇA SILVA
“não deseja participar virtualmente do júri, nos termos do Art. 457, Parágrafo Segundo, do CPP
” (ID 236019118)

Os apelantes JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS e HELBERT DE FRANÇA SILVA não compareceram à Sessão Plenária realizada no dia 9.4.2024. A Defesa consignou
“sua discordância em relação à decisão posterior à pronúncia que indeferiu o pedido de transferência do acusado, a fim de que ele pudesse participar presencialmente da sessão de julgamento, violando o direito à plenitude de defesa e ao efetivo contraditório, conforme fundamentado na penúltima petição juntada aos autos”
. Em seguida, o órgão do Ministério Público
“manifestou contrariamente ao pedido da Defesa aduzindo em síntese que já houve apreciação do pedido formulado a qual não foi objeto de recurso (id. 149190297). Ressalta ainda que por meio da decisão de id. 151610196 o pronunciado manifestou o desejo de não se apresentar perante este Tribunal na presente solenidade, não havendo que se falar em prejuízo ou eventual nulidade”
. O Juiz-Presidente assim decidiu: “
Defiro os pedidos formulados pelos pronunciados de id. 143862270 e 151610196 eis que após a reforma de 2008 é permitido ao pronunciado faculdade de não comparecimento como um corolário lógico de do direito ao silêncio constitucionalmente assegurado’ (Rogerio Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto, página 1405, Código de Processo Penal, editora Juspodium). Em relação à insurgência da Defesa nesta oportunidade, mantenho a decisão de id.149190297 por seus próprios fundamentos
” (Ata da Sessão de Julgamento - ID 236019129).

O apelante [HELBERT DE FRANÇA SILVA] se encontra preso em Comarca distinta [Centro de Detenção Provisória de Guarulhos/MT à 1.700km de Cuiabá/MT, situação que demanda equipe policial para escolta e segurança dos presentes]; as diligências necessárias à efetivação de seu recambiamento estão sendo realizadas no executivo de pena (SEEU 2001074-82.2019.8.11.0042); ele responde a outras ações penais por homicídios, tentativa de homicídio e organização criminosa; esta ação penal e outras oriundas da
“Operação Mercenários”
foram incluídas no Programa Mais Júri, desenvolvido pela Corregedoria-Geral de Justiça em parceria com a Defensoria Pública e o Ministério Público, cujo objetivo é a realização de julgamento de sessões de julgamentos acumuladas em decorrência da pandemia da Covid-19.

A realização da sessão plenária do Tribunal do Júri de forma híbrida ou mista, isto é, composta por atos presenciais e videoconferência, tem suporte em ato normativo do Conselho Superior da Magistratura deste e. Tribunal (Portaria-Conjunta nº 428, 13 de julho de 2020), que prevê a possibilidade do julgamento popular com recursos tecnológicos disponíveis.

A utilização desses recursos tecnológicos de transmissão de sons e imagens em tempo real, como a videoconferência, tem sido incentivado pela legislação brasileira, havendo, inclusive, previsões expressas nesse sentido no âmbito do processo penal (CPP, arts. 185, §2º, 217 e 222, §3º).

Anote-se que aproximadamente 30% (trinta por cento) dos casos relacionados a crimes contra a vida prescrevem na Justiça, sem julgamento, segundo afirmou o Ministro Dias Toffoli, em 21.10.2019 (
“CNJ publica resolução para otimizar julgamentos de competência do tribunal do Júri”
. Disponível em:
www.conjur.com.br
).

O c. STJ tem admitido o interrogatório de réu preso, em sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, por videoconferência,
“sendo imprescindível apenas a observância da excepcionalidade da medida e da necessidade de devida fundamentação na sua determinação, em respeito ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
(
RHC nº 80.358/RJ, Relator: Min. Felix Fischer - 22.3.2017;
RHC 83.318/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 1º.8.2017; HC 497.745/BA - Relator: Min. Felix Fischer - 11.6.2019; AgRg no HC nº 822.130/MT - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 28.6.2023).

Ressalte-se, ainda, que o Conselho Nacional de Justiça, em 8 de outubro de 2019, orientou os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais a adotarem o sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais relacionadas a crimes dolosos contra a vida, inclusive durante sessões, visando otimizar o julgamento de competência do Tribunal do Júri [Resolução nº 55/2019, Art. 3º: “
Recomendar aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais que promovam investimentos voltados à plena adoção do sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais, na forma da lei, inclusive durante sessões do Tribunal do Júri
”].

Em situação análoga, este e. Tribunal decidiu:

“ Em atenção aos precedentes das Cortes Superiores, não consubstancia constrangimento ilegal a realização da sessão plenária do
Tribunal
do
Júri
de forma
híbrida
, haja vista as previsões expressas no Código de Processo Penal, notadamente seu art. 185, que permite, desde que assegurados direitos ao acusado, o seu interrogatório por meios eletrônicos, subsistindo circunstâncias concretas no caso dos autos a embasar a decisão adotada pelo d. juízo a quo.”
(HC NU 1019593-78.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 9.8.2024)

Enfim, o apego ao processo ordinário, durante estado de pandemia, na contramão da tendência mundial de distanciamento social ou adoção de protocolos, não atende ao interesse público, seja de funcionamento eficaz do Sistema de Justiça Criminal, seja do direito subjetivo do próprio réu a ter um julgamento definitivo (CNJ, Ato Normativo nº 0009672-61.2020.2.00.0000).

Sopesadas as circunstâncias do caso [paciente preso em Estado distinto; recambiamento providenciado no executivo de pena; dificuldade de remoção e apresentação em Juízo; paciente responde a várias ações penais por homicídios, tentativas de homicídios e organização criminosa; julgamento incluído no
“Programa Mais Júri”
, desenvolvido pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio da Corregedoria-Geral da Justiça, em ação conjunta entre Ministério Público e a Defensoria Pública], não se identifica nulidade apta a desconstituir o julgamento popular.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Consta dos autos em epígrafe que, no dia 28 de março de 2016, por volta das 20h50min, em via pública, Rua Pérola, em frente ao Seminário Cristo Rei, no Bairro Seminário, nesta cidade e comarca de Várzea Grande-MT, os denunciados José Edmilson Pires dos Santos, Helbert de França Silva, Claudiomar Garcia de Carvalho, Jefferson Fátimo da Silva, José Francisco Carvalho Pereira, Diego Santos Silva, Alex José da Silva Cunha e Luiz Henrique de Mello Lobo Lima, com consciência, vontade e evidente animus necandi, em somatório de esforços comuns e mediante divisão de tarefas, concorreram de alguma forma para que fossem efetuados vários disparos de arma de fogo, tipo pistola, calibre 9mm, em face da vítima Matheus Gonçalves da Cruz, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necropsia de fls. 100/118, os quais foram a causa eficiente de sua morte.

Consoante o apurado no incluso caderno, na referida data, momentos antes do homicídio, a vítima Matheus Gonçalves da Cruz estava na companhia de André Luiz Carlos Santos Galiano da Silva, Edcarlos de Oliveira Paiva e mais dois jovens não identificados, na frente da casa de Edcarlos, ocasião em que observaram uma movimentação diferente e estranha de uma viatura da polícia militar, que por diversas vezes passou pelo local, vagarosamente e, não realizou qualquer abordagem, apenas observou.

Logo após, a vítima Matheus saiu do local, a pé, na companhia de André e disse que iria até a casa da sua namorada, tendo, logo em seguida, aproximado, em uma motocicleta, o denunciado Alex José e mais um dos codenunciados, os quais pararam diante de Matheus, momento em que o garupa desceu da moto e deflagrou 07 (sete) projéteis de uma arma de fogo, tipo pistola, calibre 9mm, em face da vítima, tendo André fugido do local. [...]

Ante ao exposto, denuncio os nacionais José Edmilson Pires dos Santos, Helbert de França Silva, Claudiomar Garcia de Carvalho, Jefferson Fátimo da Silva, José Francisco Carvalho Pereira e Diego Santos Silva, como incursos nas penas do artigo 121, § 21, incisos 1 e IV e § 61 d o Código Penal, com as consequências da Lei Federal n° 8.072/90, bem como denuncio Alex José da Silva Cunha e Luiz Henrique de Mello Lobo Lima como incursos nas penas do artigo 121, § 21, incisos 1 e IV e § 61 d o Código Penal, com as consequências da Lei Federal n° 8.072/90, e nas penas do artigo 21, § 21, c/c art. 10 § 11, ambos da Lei Federal n° 12.850/2013 [...].”
(José Mariano de Almeida Neto, promotor de Justiça - ID 236018651)

A ação penal foi desmembrada em relação aos corréus Alex José da Silva Júnior, Claudiomar Garcia de Carvalho, Jeferson Fátimo da Silva e Luiz Henrique de Mello Lobo Lima, que foram pronunciados e interpuseram Recurso em Sentido Estrito (ID 236018683).

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...]

SÉRIE DE QUESITOS - JOSE EDMILSON PIRES DOS SANTOS 01- No dia 28 de março de 2016, por volta das 20:50 horas, em via pública, Rua Pérola, em frente ao seminário Cristo Rei, no Bairro Seminário, na cidade e comarca de Várzea Grande, foram desferidos disparos de arma de fogo contra a vítima MATHEUS GONÇALVES DA CRUZ, que foi a causa de sua morte? Maioria SIM

02 - O acusado JOSE EDMILSON PIRES DOS SANTOS concorreu para o fato, colaborando no planejamento para a prática do crime, prestando apoio e cuidando da equipe da execução? Maioria SIM

03 - O jurado absolve JOSE EDMILSON PIRES DOS SANTOS? Maioria NÃO

04- O acusado JOSE EDMILSON PIRES DOS SANTOS agiu por motivo torpe, consistente em ter matado a vítima porque ele teria praticado atos infracionais na região do bairro Cristo Rei? Maioria SIM

05 - O acusado JOSE EDMILSON PIRES DOS SANTOS agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima posto que foi surpreendida em via pública? Maioria SIM

06 - O crime foi praticado por grupo de extermínio? Maioria SIM

SÉRIE DE QUESITOS - HELBERT DE FRANÇA SILVA 01- No dia 28 de março de 2016, por volta das 20:50 horas, em via pública, Rua Pérola, em frente ao seminário Cristo Rei, no Bairro Seminário, na cidade e comarca de Várzea Grande, foram desferidos disparos de arma de fogo contra a vítima MATHEUS GONÇALVES DA CRUZ, que foram a causa de sua morte? Maioria SIM

02 - O acusado HELBERT DE FRANÇA SILVA concorreu para o fato, colaborando no planejamento para a prática do crime descrito no quesito anterior, emprestando a sua motocicleta para a equipe da execução? Maioria SIM

03 - O jurado absolve HELBERT DE FRANÇA SILVA? Maioria NÃO

04- O acusado HELBERT DE FRANÇA SILVA agiu por motivo torpe, consistente em ter matado a vítima porque teria praticado atos infracionais na região do bairro Cristo Rei? Maioria SIM

05 - O acusado HELBERT DE FRANÇA SILVA agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima posto que foi surpreendida em via pública? Maioria SIM

06 - O crime foi praticado por grupo de extermínio? Maioria SIM [...].”
(ID 236019129)

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Ante o exposto, atento à soberania do Júri,
julgo procedente
o pedido,
a fim de
CONDENAR
os acusados
JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS e HELBERT DE FRANÇA SILVA
, qualificados nos autos, às penas previstas no art. 121, § 2º, I e IV e § 6º do Código Penal
COM
as implicações Lei 8.072/90.

Passo
à dosimetria da pena.

JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS

A pena prevista para este crime é de 12 a 30 anos de reclusão.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP,
destacam-se os maus antecedentes do réu
, pois verifico que possui condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida (2001076-52.2019.8.11.0042/SEEU, condenado nos autos AP 0035009-84.2018.8.11.0042).

Assim,
“Nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base”
(STJ - AgRg no HC n. 607.497/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 30/9/2020 – AgRg no HC n. 832.626/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Ademais, a conduta adotada pelo pronunciado deve ser mais severamente apenada tendo em vista que o crime em comento foi cometido de forma premeditada, meticulosamente planejada, em concurso de agentes, onde cada agente detinha função previamente determinada, tudo isso visando o êxito da empreitada criminosa. Nesse sentido:
A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da
maior culpabilidade
da ação delituosa
(TJMT, Enunciado Criminal 49).

Com efeito, possuindo o réu duas circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis
(antecedentes e culpabilidade)
,
fixo
a pena base em 16 anos de reclusão.

Não há atenuantes a serem consideradas.

Agravo
a pena em 1/6 eis que foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença duas qualificadoras, de modo que a primeira foi utilizada para qualificar o homicídio e a segunda,
como agravante
(STJ. HC n. 100479/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5ª T., Julg. 07/12/2010, DJe 17/12/2010), perfazendo a pena intermediária de 18 anos e 8 meses de reclusão.

Não há causas de diminuição a serem consideradas.

Diante do reconhecimento da causa de aumento descrita no art. 121, §6º do CPB,
aumento a pena em 1/2 (metade),
devido às peculiaridades do grupo que, segundo consta nos autos, era formado por várias pessoas, algumas até o momento ainda não identificadas, inclusive servidores públicos que em razão da função tinham informações técnicas e privilegiadas, a exemplo, do local em que instaladas câmeras de monitoramento pelo poder público.

Ademais, pelo que se extrai dos autos dispunham de rádio amador, armamento diversificado, apontamento de “armeiro” que se encarregava de guardar as armas e lhes dar a devida manutenção, silenciador, touca balaclava e roupas camufladas, bem como utilizavam diversos veículos, sempre com placas “frias”, e como no crime em questão, o grupo agia com extrema violência, efetuando diversos disparos contra as suas vítimas, para garantir a consumação dos homicídios.

Assim,
perfaz-se
o total de
28 ANOS de

reclusão
, pena esta que
torno definitiva
(TJMT, APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0035009-84.2018.8.11.0042).

Fixo
o regime
fechado
para início do cumprimento da pena, nos termos do §1º do art. 2º da Lei n. 8.072/90 e art. 33, § 2°, “a” do CP.

Deixo

de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante a ausência do requisito legal previsto no art. 44, I do CP.

Condeno o réu
ao pagamento das custas e despesas processuais.

Outrossim, considerando que ainda subsistem os requisitos da prisão preventiva, especialmente porque foi condenado pelo Conselho de Sentença nesta data,
mantenho
a sua respectiva prisão (CPP, art. 492), nos termos da decisão de id. 39452233.

HELBERT DE FRANÇA SILVA

A pena prevista para este crime é de 12 a 30 anos de reclusão.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP,
destacam-se os maus antecedentes do réu
, pois verifico que possui condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida (2001076-52.2019.8.11.0042/SEEU, condenado nos autos AP 0035009-84.2018.8.11.0042).

Assim,
“Nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base”
(STJ - AgRg no HC n. 607.497/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 30/9/2020 – AgRg no HC n. 832.626/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Ademais, a conduta adotada pelo pronunciado deve ser mais severamente apenada tendo em vista que o crime em comento foi cometido de forma premeditada, meticulosamente planejada, em concurso de agentes, onde cada agente detinha função previamente determinada, tudo isso visando o êxito da empreitada criminosa. Nesse sentido:
A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da
maior culpabilidade
da ação delituosa
(TJMT, Enunciado Criminal 49).

Com efeito, possuindo o réu duas circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis
(maus antecedentes e culpabilidade),

fixo
a pena base em 16 anos de reclusão.

Não há atenuantes a serem consideradas.

Agravo
a pena em 1/6 eis que foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença duas qualificadoras, de modo que a primeira foi utilizada para qualificar o homicídio e a segunda,
como agravante
(STJ. HC n. 100479/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5ª T., Julg. 07/12/2010, DJe 17/12/2010), perfazendo a pena intermediária de 18 anos e 8 meses de reclusão.

Não há causas de diminuição a serem consideradas.

Diante do reconhecimento da causa de aumento descrita no art. 121, §6º do CPB,
aumento a pena em 1/2 (metade),
devido às peculiaridades do grupo que, segundo consta nos autos, era formado por várias pessoas, algumas até o momento ainda não identificadas, inclusive servidores públicos que em razão da função tinham informações técnicas e privilegiadas, a exemplo, do local em que instaladas câmeras de monitoramento pelo poder público.

Ademais, pelo que se extrai dos autos dispunham de rádio amador, armamento diversificado, apontamento de “armeiro” que se encarregava de guardar as armas e lhes dar a devida manutenção, silenciador, touca balaclava e roupas camufladas, bem como utilizavam diversos veículos, sempre com placas “frias”, e como no crime em questão, o grupo agia com extrema violência, efetuando diversos disparos contra as suas vítimas, para garantir a consumação dos homicídios.

Assim,
perfaz-se
o total de
28 ANOS de

reclusão
, pena esta que
torno definitiva
(TJMT, APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0035009-84.2018.8.11.0042).

Fixo
o regime
fechado
para início do cumprimento da pena, nos termos do §1º do art. 2º da Lei n. 8.072/90 e art. 33, § 2°, “a” do CP.

Deixo

de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante a ausência do requisito legal previsto no art. 44, I do CP.

Condeno o réu
ao pagamento das custas e despesas processuais.

Outrossim, considerando que ainda subsistem os requisitos da prisão preventiva, especialmente porque foi condenado pelo Conselho de Sentença nesta data,
mantenho
a sua respectiva prisão (CPP, art. 492), nos termos da decisão de id. 39452233.

Na forma do art. 92, I do CP,
decreto a perda do cargo
público do acusado
HELBERT DE FRANÇA SILVA,
isso porque, não bastasse a condenação criminal, bem como a sanção penal ora imposta, trata-se de crime doloso contra a vida na modalidade grupo de extermínio, que é incompatível com o Estado Democrático de Direito e principalmente com o múnus público da briosa e honrosa função de Policial Militar [...].”
(
Alexandre Delicato Pampado
, juiz de Direito - ID 236019126)

Pois bem.

A materialidade do homicídio está comprovada pelo Laudo Pericial de Necropsia nº 1.9067.1.2016.85874-01 (ID 236018652), Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 236018652), fotografias (ID 236018652), Laudo Pericial nº 2.3.2016.22239-01 (ID 236018652) e Laudo Pericial de Local de Crime nº 2.06.2016.00458-01 (ID 236018655), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Durante as investigações, realizaram-se as oitivas de Ednardo de Oliveira Paiva, amigo da vítima (ID 236018651), HELBERT DE FRANÇA SILVA, apelante (ID 236018651/ID 236018654), Ueliton Lopes Rodrigues, coinvestigado (ID 236018651/ID 236018654), Claudemir Maia Monteiro, coinvestigado (ID 236018651/ID 236018654), Vagner Dias Chagas, coinvestigado (ID 236018651/ID 236018654), Jonathan Teodoro de Carvalho, coinvestigado (ID 236018651/ID 236018654), Fernando Marques Boabaid, coinvestigado (ID 236018651/ID 236018654), Pablo Plínio Mosqueiro Aguiar, coinvestigado (ID 236018651/ID 236018654), Diego Santos Silva, codenunciado (ID 236018651), Jefferson Fátimo da Silva, codenunciado (ID 236018651/ID 236018654), José Francisco Carvalho Pereira, codenunciado (ID 236018651/ID 236018654), JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS, apelante (ID 236018651/ID 236018654), Claudiomar Garcia Carvalho, codenunciado (ID 236018651/ID 236018654), Deivison Soares do Amarante, coinvestigado (ID 236018651/ID 236018654), Francisnilson Deivison Carmo Tavares, coinvestigado (ID 236018651/ID 236018654), Edervaldo Freire, coinvestigado (ID 236018651), Roni José Batista, coinvestigado (ID 236018651/ID 236018654), Marcos Augusto Ferreira Queiróz, coinvestigado (ID 236018651/ID 236018654), Marli Gonçalves da Silva, mãe da vítima (ID 236018651/ID 236018654), Jaques Silva e Souza, irmão de Jefferson (ID 236018651/ID 236018654), Ernane da Silva Cunha, testemunha (ID 236018651/ID 236018654), André Luiz Santos Galiano da Silva, testemunha presencial (ID 236018651/ID 236018654), Alex José da Silva Cunha, testemunha (ID 236018651/ID 236018654), Jomar dos Santos, testemunha (ID 236018654), e Maria Isabel da Costa, esposa do apelante JOSÉ EDMILSON (ID 236018651/ID 236018654).

A testemunha presencial [André Luiz Carlos Santos Galiano da Silva] compareceu à Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Várzea Grande e reconheceu
“a jaqueta de material sintético de cor azul escuro com um detalhe vermelho no peito do lado esquerdo a(o)(s) qual(is) pertence(m) pessoa que pilotava a motocicleta, utilizada no homicídio, cujo garupa desceu e efetuou os disparos contra a vítima MATHEUS GONÇALVES DA CRUZ”
(ID 236018654).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Jaques Silva e Souza, irmão do codenunciado Jefferson Fátimo da Silva (Relatório de Mídias – ID 236018799/ID 236019125), Ernane da Silva Cunha, testemunha (Relatório de Mídias – ID 236018799/ID 236019125), Ricardo Dalla Nora, policial Civil (Relatório de Mídias – ID 236018799/ID 236019125), Jaime Mantoani, testemunha (Relatório de Mídias – ID 236018799/ID 236019125), HELBERT FERNANDO SOARES GOMES, apelante (Relatório de Mídias – ID 236018799/ID 236019125), Matheus Francisco dos Santos, testemunha (Relatório de Mídias – ID 236018799/ID 236019125), Alana Darlene Cardoso, delegada de Polícia (Relatório de Mídias – ID 236018799/ID 236019125), André Luiz Carlos Santos Galino da Silva, testemunha presencial (Relatório de Mídias – ID 236018799/ID 236019125), Liliane Mendes dos Santos, cunhada do codenunciado José Francisco Carvalho Pereira (Relatório de Mídias – ID 236018799/ID 236019125), Luiz Henrique de Mello Lobo Lima, codenunciado (fls. 1.242 e
CD-ROM
- autuação apensa), Alex da Silva Cunha, codenunciado (Relatório de Mídias – ID 236018799/ID 236019125), JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS, apelante (Relatório de Mídias - ID 236018799/ID 236019125), José Francisco Carvalho Pereira (Relatório de Mídias - ID 236018799/ID 236019125), Helbert de França Silva, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 236018799/ID 236019125), Claudiomar Garcia Carvalho, coinvestigado (Relatório de Mídias - ID 236018799/ID 236019125), Jefferson Fátimo Da Silva, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 236018799/ID 236019125), e Diego Santos Silva, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 236018799/ID 236019125).

Na sessão plenária, ouviu-se Alana Darlene Cardoso, delegada de Polícia (Relatório de Mídias - ID 23619131).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- Matheus Gonçalves da Cruz [vítima], Edcarlos de Oliveira Paiva,
André Luiz Carlos Santos Galiano da Silva e outras duas pessoas não identificadas
estavam em frente à residência de Edcarlos, localizada à rua Pérola, bairro Seminário Cristo Rei,
Várzea Grande/MT, no dia 28.3.2016, por volta das 20h50min, quando
observaram que uma viatura da polícia militar passou pelo local diversas vezes sem realizar qualquer abordagem (
ID 236018651/ID 236018654
);

- em seguida, Matheus Gonçalves da Cruz [vítima] e
André Luiz Carlos Santos Galiano da Silva
saíram do local quando duas pessoas se aproximaram, em uma motocicleta, e efetuaram 7 (sete) disparos de pistola da marca Glock, modelo G17, calibre nominal 9mm LUGER, número de série AZV500, em direção à vítima, os quais lhe atingiram as regiões da cabeça, pescoço, tórax e perna, provocando-lhe lesões que causaram o óbito imediato (ID 236018651/ID 236018654);

- a pistola AFQ1, marca Glock, modelo G17, calibre nominal 9mm LUGER, número de série AZV500, foi apreendida na posse de Claudiomar Garcia de Carvalho, o qual trabalhava na
“Aurora Construtora
” e guardava armas nos armários da portaria e do almoxarifado da empresa, bem como em sua residência (ID 236018651/ID 236018654);

- Pierre Biancardini Júnior, perito Oficial Criminal, concluiu que:
“b) os sete estojos EQ9mm, discriminados na seção 4.1-ESTOJOS QUESTIONADOS DE CALIBRE 9mm procedem de cartuchos de munição que foram percutidos e deflagrados pela arma AFQ1 (Pistola da marca GLOCK, modelo G 17, calibre nominal 9mm LUGER, número de série AZV500, que estava acondicionada em envelope íntegro e lacrado de identificador 0006092, contendo os dizeres ‘ALVO 08’), DISCRIMINADA NA SEÇÃO 4.3-ARMA DE FOGO QUESTIONADA 1-AFQ1”
(Laudo Pericial nº 2.3.2016.22769-01- ID 236018651/ID 236018654);

- na residência do codenunciado Jefferson Fátimo da Silva, foi apreendida uma
“mala preta”
contendo placas [OBS 1590, OBR 8934, BJQ 2181 e OBS 1590], bataclavas, pares de luvas pretas, colete balístico com emblema da PM, jaqueta azul tactel, jaqueta couro sintético,
“conjunto calça e gôndola camuflada”
, camisa longa preta, “
camisa longa

Guilherme Luduwer com sujidades na manga esquerda aparentando ser sangue”
,

camisa longa contemporâneo, bonés lisos, bonés brancos, jaqueta azul e branca 9º Bec, camisa de manga 7/8 cor azul claro via
Charmy
, jaqueta azul escura sem marca, camisa polo rosa, camisa manga longa branca com detalhes pretos da Dudalina, “
camisa branca prosseguir inscrito nas mangas”
e um Fiat Uno Mille, branco, placa OAT 0549 (ID 236018651/ID 236018654);

- em conversas interceptadas [índice 14488146 - 28.3.2016 -11h49min]

José Edimilson Pires dos Santos liga para Jaques [irmão de Jefferson] e alega não conseguir entrar em contato com Jefferson:
“EDIMILSON: Antes de completar a chamada Edimilson comenta ao fundo: pega ele já, joga a moto em cima dele, só que tem que ir atrás, tem que ir atrás, entendeu?! JAQUES: Oi!; EDIMILSON: E ai, Jeferson tá ai? JAQUES: nós viemos buscar o carro, ele tá em outro carro aqui na frente; EDIMILSON: Ah, não beleza então, fala pra ele ligar o celular dele, tô tentando falar com ele, ele não atende a porra do celular dele, desligado os dois; JAQUES: Ah, esse viado é assim mesmo cara, vai entender esse filho da puta! EDIMILSON: É bunda mole, desde de manhã tô querendo falar com esse cara. JAQUES: beleza, eu vou falar pra ele. EDIMILSON: falou, valeu”
(Relatório Final nº 119/2016-GIP/CCIN/DI – ID 236018654- fls. 228/ID 236018657 – fls. 457/481);

- em seguida [índice 14488209 - 28.3.2016 - 11h56min], JOSÉ EDMILSON conversa jefferson sobre levar a moto e dois capacetes:
“EDIMILSON: Já vai levar o motor? HELBERT: acho que sim, né cara. EDIMILSON: Já leva lá, tem capacete ai? HELBERT: Tem dois. EDIMILSON: Leva dois, tá beleza então, pode vir. HELBERT: Dois n é?! EDIMILSON: É dois, tô esperando aqui, demora não”
(ID 236018657 – fls. 457/481);

- em seguida [índice 14488214 - 28.3.2016 - 11h57min], EDIMILSON mantém diálogo com JEFERSON sobre a dificuldade de contato entre eles:
“EDIMILSON - Cadê, cadê Jeferson? JEFERSON - E ai Grande! EDIMILSON - Difícil falar com você, hein? JEFERSON - Não, pô. Vem aqui em casa aqui, acabei de chegar; EDIMILSON - Não, não atende o celular, mas nada, entendeu? JEFERSON - Ha! Não pó. To com o da Claro. Vem aqui. EDIMILSON - Ta com medo, pó. Hein! É. Coloca uma camisa rapidão ai. Camisa grande ai, que eu to passando pra pegar você, rapidão. JEFERSON- Falou”
; [índice 14488221 - 28.3.2016 - 11h58min]
“JEFERSON: Oi! EDIMILSON: Você esta com o seu carro ai? JEFERSON: Hum... Não. EDIMILSON: Não tem nada ai, pra ficar de olho em uma menina ali pra mim? JEFERSON: Na onde? EDIMILSON: Ali perto do Juvenal ali, aquela, aquela menina gostosa da esquina, pra ver se ela vai chegar. JEFFERSON: Tá aonde? Vou encontrar com você ai. EDIMILSON: To aqui. To indo lá para o escritório lá, vai lá. JEFFERSON: Tá beleza, tá beleza. EDIMILSON: Não demora. JEFFERSON: Valeu”
(ID 236018657 – fls. 457/481);

- no mesmo dia [índice 14488506 - 28.3.2016 - 12h30min], Alex utiliza o celular de EDMILSON para diálogos com Claudiomar:
“CLAUDIOMAR: E ai meu peixe?! ALEX: Beleza? CLAUDIOMAR: Beleza! ALEX: Aqui é Alex, pó!

CLAUDIOMAR: E ai? ALEX: Tá em casa? CLAUDIOMAR: Tô, tô em casa. ALEX: Oh doutor! Tem como você vê se tem uma menina ai na frente ai? CLAUDIOMAR: Humm, tá eu vô dá uma olhada ai. ALEX: Dá uma olhada ai, beleza? CLAUDIOMAR: De boa! Falou. ALEX: Ai cê dá um toque, falo”
(fls. 220/225); [índice 14488555 - 28.3.2016 - 12h35min]
“ALEX: Oi! CLAUDIOMAR: Então, nada. ALEX: Nada né? CLAUDIOMAR: ãnhram. ALEX: Humm, de boa então, tranquilo então. CLAUDIOMAR: ãnhram, mas tranquilo então. ALEX: Falou então. CLAUDIOMAR: Hoje tem como você descer hoje lá na obra pra nós conversar um pouco lá? ALEX: Tem sim pó. CLAUDIOMAR: ãnhram, ai vê com o Jeferson lá, tem um QTC lá. ALEX: Ah tranquilo! Com o Jeferson né?! CLAUDIOMAR: ãnhram, ele já falou pra você? ALEX: Não, vô conversar com ele ainda aqui. CLAUDIOMAR: Já vê com ele, já vê a situação CLAUDIOMAR: tranquilo, falou. ALEX: falou”
(ID 236018657 – fls. 457/481);

- em continuidade [índice 14488897 - 28.3.2016 - 13h19min], EDIMILSON liga para Alex e pergunta se já está carregando o seu, possivelmente se referindo ao caminhão, no Fort Atacadista:
“ALEX: Oi! EDIMILSON: Tá saindo, já tá carregando o seu? ALEX: Não, ainda não, agorinha. EDIMILSON: Tá descansando né?! ALEX: Anrãn. EDIMILSON: Não, de boa, falou então. ALEX: falou”
(ID 236018657 – fls. 457/481);

- na sequência [índice 14488900 - 28.3.2016 - 13h20min], EDMILSON e HELBERT combinam o horário para execução do crime:
“EDIMILSON: E ai? HEL.BERT: Heim! Ali no negócio lá tem que ser uma hora que fala assim: oh, vamos lá amanhã, ai já pega e vai, entendeu? Num da de fazer igual fez, tem que ser de dia mesmo. EDIMILSON: Tem que ser agora de dia, né? HELBERT: É, a tarde fica mais complicado, acho mais fácil aquele horário de dia. EDIMILSON: Não, a tarde que ele dá sopa, a partir das 2 e tá de boa, de boa, pode deixar vou estudar certinho, beleza, dai eu te ligo. HELBERT: Mas vai hoje lá? EDIMILSON: Hoje, hoje, beleza. HELBERT: Beleza”
; [índice 14489504 - 28.3.2016 - 14h26min]
“EDIMILSON: E ai? HELBERT: Sabe que eu to pensando aqui? EDIMILSON: Hãn? HELBERT: A tarde o Beiço tá trabalhando, como que vai fazer? EDIMILSON: Quem? Não entendi. HELBERT: O Beiço uai. EDIMILSON: Você ligou pra ele? HELBERT: Não, mas ele trabalha pô, como vai fazer? EDIMILSON: Não pô, na hora que for ele vai sair, vai pegar o carro dele, vai fazer o mesmo esquema eu e ele, entendeu? HELBERT: Ele não tá fazendo entrega? EDIMILSON: Não pô, ele tá no Fort pegando umas batatas no Cristo Rei, no Fort do Cristo Rei, entendeu? HELBERT: Ah, e ai? EDIMILSON: Ai nós vamos fazer isso, quando ele sai de lá, ele vai me ligar e a gente vai se encontrar, entendeu, beleza? HELBERT: Mais que horas vai ser isso, pó? EDIMILSON: Ah, agora vai abrir lá, vai abrir lá o DOUTOR vai me ligar, deixar eu ver, vou ligar lá agora pro DOUTOR pra ver se o cara tá lá. Beleza? HELBERT: Tá? EDIMILSON: Tá bom, falou”
(ID 236018657 – fls. 457/481);

- nos áudios seguintes [índice 14489521 - 28.3.2016 - 14h28min], EDMILSON novamente demonstra insatisfação por não conseguir manter contato com Jefferson:
“MÃE JEFERSON: Oi! EDIMILSON: Tia, o Jeferson tá ai? MÃE JEFERSON: Eu acho que ele deve tá em casa Edimilson. EDIMILSON: Ah! O Jeferson é foda, não atende o celular, celular desligado, mas beleza então tia. MÃE JEFERSON: Ah tá, perai, vou ligar pra Jacson. EDIMILSON: Tá, beleza então tia! MÃE JEFERSON: Tá. EDIMILSON: Tchau, brigado. MÃE JEFERSON: O celular dele tá descarregado mesmo viu”
; [índice 14489531 - 28.3.2016 - 14h29min]
“JEFERSON: Oi! EDIMILSON: Oh Jeferson? JEFERSON: Eu. EDIMILSON: O celular pó. JEFERSON: Eu acabei de passar o número pro Alex ai. EDIMILSON: Eu não tô aqui na loja não, passa o número pra mim ai, porque fica difícil ai, fala ai. JEFERSON: Só um pouquinho, deixa eu pegar aqui. EDIMILSON: Liga aqui (inaudível), onde cê tá? Heim, tá na onde? Na sua mãe? JEFERSON: 9236. EDIMILSON: 9236. JEFERSON: 7336. EDIMILSON: 7336? JEFERSON: É. EDIMILSON: 9236. 7336. Tá na tua mãe? JEFERSON: Tô aqui, me liga nele lá. EDIMILSON: 7336, falou. JEFERSON: Falou”
(ID 236018657 – fls. 457/481);

- EDMILSON e Jefferson mantém novo diálogo [índice 14489543 - 28.3.2016 - 14h30min], veja-se:
“JEFERSON: Oi! EDIMILSON: Então é, você não tá de moto ai não, pô?! JEFERSON: de moto? EDIMILSON: É, passa lá agora, pra ver se tá lá. JEFERSON: Tô. EDIMILSON: Ai o bomba tá me ligando aqui desesperado, se tá lá já, entendeu? JEFERSON: Ahãn. EDIMILSON: Beleza, ai se tiver lá você me liga, você vem aqui em casa pega o negócio rapidão, de lá você já encontra com o bomba. JEFERSON: Falou. EDIMILSON: Tá bom, por favor vamos quebrar essa hoje porque o MÉDICO não para de me ligar, pra poder fazer isso. JEFERSON: tá, não eu vou ter que ir de carro, minha moto não tá aqui não. EDIMILSON: Então vai lá rapidão, tá?! JEFERSON: Tá falou, valeu”
(ID 236018657 – fls. 457/481);

- EDMILSON e HELBERT também conversam sobre planejamento da execução do crime [índice 14489663 - 28.3.2016 - 14h43min], confira-se:
“EDMILSON: E ae? HELBERT: Ha! Pois é. E o cara ligou. EDMILSON: Ta lá. Ta lá agora. To chegando lá. Acabei de ligar. To aqui perto. Vou passar de novo lá só pra confirmar. Ta lá já, entendeu? HELBERT: Certeza? EDMILSON: Opa! Eu to com Jeferson. Jeferson esta comigo. Entendeu? Beleza? É jogo rápido. Beleza? HELBERT: Mas você falou para o Doutor pra ver isso? EDMILSON: Não, p6. Larga mão dele, o negócio é o Jeferson passando lá. Ele tá lá. O Jeferson falou assim: que está perto do SESI. Acabei de falar com ele. Ele está com aquele carro dele lá. Entendeu? Ai ele vai passar ai pra pegar o senhor só, passar só com Beiço de Cavalo ai, dai fazer daquela mesma forma. Ta bom? HELBERT: Não demora muito não, pó... vai ficar muito tarde. EDMILSON: Vai dormir? HELBERT: Não, porque tinha que ver uns negócio também ai, mas não demora pô.

EDMILSON: Qualquer coisa você deixa a moto no jeito ai, deixa a moto no jeito ai. Vai Jeferson e o Beiço de Cavalo, se você for resolver alguma coisa sua. HELBERT: Tem certeza? EDMILSON: Opa! Se você for resolver alguma coisa sua, você deixa, só os dois, e os dois vai, pô. Beleza? HELBERT: Ham. EDMILSON: Mas deixa eu vê, se tiver lá agora, ai padrão. Beleza, tranquilo? HELBERT: Você tá indo lá agora? Cê que tá indo lá? EDMILSON - Ta, pô. O guri já tá la, Jeferson já tá lá. Eu não to não. Eu tô bem aqui perto da ponte do Porto. Entendeu? Jeferson já esta indo lá. HELBERT: E o Beiço tá na onde? EDMILSON: O Beiço tá chegando, tá chegando na empresa. HELBERT: Vixii, isso que é foda. EDMILSON: Não, fica de boa, qualquer se tiver que sair agora, deixa que vai os dois só. HELBERT: Isso que é foda porque não tá todo mundo de boa, entendeu? Ae demora um pouco, essas coisas ai que é foda EDMILSON: Mas pra você vê, de manhã vai ser a mesma coisa, amanhã cedo não tá todo mundo de boa, porque o Alex depende de mim pra sair, é correria, é complicado pó, é complicado. O MÉDICO não pode ir, se ele pudesse já tinha resolvido, e só nós pra resolver o negócio dele, se não, se ficar enrolando, enrolando, enrolando todo dia ele fala pra Alex, todo dia fala isso pra Alex, e ai, e ai? Só que não depende só de mim, depende do senhor, depende de um monte de gente. Entendeu? Não é verdade? Se eu fosse pequeninho, tudo bem, só que eu sou grande demais, pra mim não dá. Se não eu já tinha ido já, faz horas, cê entendeu? Tá bom?! Vou ligar pro Jeferson aqui, tá bom?! HELBERT: Tá. EDMILSON: Quer número do Jeferson, quer número do Jeferson? HELBERT - Não, eu tenho o número dele. É um número da Claro? EDMILSON - É. Número da Claro. HELBERT: Ele mandou pra mim aqui no whatsap aqui. EDMILSON: Tá beleza então, esse é o número dele, vou ligar pra ele, tá? HELBERT: Falou”
; [índice 14489712 - 28.3.2016 - 14h48min]
“EDIMILSON: Dá QTA porque, deixa no jeito ai que mais tarde a gente vai ver lá porque tá fechado ainda no horário de almoço, entendeu? Só abre três horas, tá louco, preguiçoso demais. Entendeu? HELBERT: Ele não abre de noite? EDIMILSON: Não, abre, ele abre. HEL.BERT: Mas o menino não vai estar lá né? EDIMILSON: Ele sai seis horas, até cinco horas já deu, cinco horas, mas você deixa autorizado ai para pegar a moto e deixa dois capacetes ai. HELBERT: Um já tá ai pô. EDIMILSON: Então deixa um em cima da moto e a chave que ai minha esposa, eu levo ela, beleza?
HELBERT: Falou, falou! EDIMILSON: Tranquilo. HELBERT: Falou”
; [índice 14489761 - 28.3.2016 - 14h52min]
“
EDIMILSON: Hum. HELBERT: O doutor falou pra dar QTA, falou que mais tarde lá na pizza, ai mais tarde ai conversa. EDIMILSON: Ah tá! Mais ai você deixa o negócio no jeito lá, daquele jeito? HELBERT: É, mas será que vai? Será que vai, até agora não abriu né cara? EDIMILSON: Não. Deixa lá na hora que eu e o Beiço passar, nós vamos, nós pô, depois a gente só liga pra você tá pronto, só isso, entendeu? HELBERT: Você que sabe. EDIMILSON: Tá beleza, deixa no jeito ai, na hora que eu passa eu vê, eu já vou correr dentro ai só passo e pego o negócio e nós vamo lá, beleza?
HELBERT
:
Tranquilo, os menino vai ficar. EDIMILSON: Eu te aviso. HELBERT: (...) os menino ai. EDIMILSON: Eu aviso, beleza? EDIMILSON: Tranquilo? Não eu sei como que é. HELBERT: Falou”
; [índice 14480262 - 28.3.2016 - 15h57min]
“EDMILSON: E ai, e ai? HELBERT: Hem. EDIMILSON: Ahm. HELBERT: Eu deixei avisado já lá, mas eu hoje a noite eu não vou trabalhar viu?! EDIMILSON: Oh, de boa então, melhor ainda, HELBERT: beleza então. EDIMILSON: Beleza. HELBERT: Eu tô chegando na academia aqui, eu tô chegando na academia. EDIMILSON: Beleza. HELBERT: Deixa avisado ai qualquer coisa. EDIMILSON: Mas quando os guri for sair eu ligo no seu celular, beleza. HELBERT: Beleza. EDIMILSON: Falou. HELBERT: Falou”
(ID 236018657 – fls. 457/481);

- EDMILSON e Jefferson conversam sobre o veículo a ser utilizado no crime
[índice 14490614 - 28.3.2016 - 16h27min]
, veja-se:
“EDIMILSON: Tá lá mas é foda véio de moto. JEFERSON: É n é? EDIMILSON: O certo é de carro ali mesmo entendeu? JEFERSON: Ahram. EDIMILSON: Cê vai de moto lá não vira vai, vai, entendeu? JEFERSON: É bom chegar em. EDIMILSON: É chegar em três quatro aí tá difícil, tá pensando quem que arruma carro? JEFERSON: Pois é. EDIMILSON: Difícil esse carro véio desse cunhado seu aí também não presta. JEFERSON: Não, não vira. EDIMILSON: É não vira aí canta aí né. JEFERSON: Canta, quebra. EDIMILSON: Passa na porta da sua casa, parado aí vai dá o maior BO. JEFERSON: Arram. EDIMILSON: Não é verdade? JEFERSON: Mas vê aí p6, um veículo aí né. EDIMILSON: Tô tentando pensar aqui, de quem que eu vou arrumar? Meu não pode. Do, do, do outro não pode aqui. JEFERSON: O meu também não. EDIMILSON: O seu também não. Quem que nós vamos arrumar né? Difícil. Não é verdade? Tô tentando pensar aqui, pra ver de quem que eu empresto véio. JEFERSON: Arram, mas deixa eu falar pro cê, cê tá aonde agora? EDIMILSON: Tô aqui no carro eu e Alex. JEFERSON: Mas cê tá aonde? EDIMILSON: Tamo aqui perto dá moda verão. JEFERSON: Aaa. Já não se tiver como cê vim aqui em casa, tenho que passar um negócio pro cê, pô, uma situação. EDIMILSON: A tá, tô indo aí. JEFERSON: O menino não falou pro cê não, o Médico né? EDIMILSON: Não, tô indo aí eu e o Alex rapidão, beleza. JEFERSON: Falou. EDIMILSON: Falou”
(ID 236018657 – fls. 457/481);

- algum tempo depois
[índice 144916372 - 28.3.2016 - 17h42min]
, HELBERT pergunta a Alex sobre o crime:
“HELBERT: Saindo da academia, e aí? ALEX: E ai, saiu da academia? HELBERT: Tô saindo daqui agora já, e aí? Nada lá? ALEX: Edimilson quer falar com você pó. HELBERT: Ah mas aí, nada lá então né? ALEX: Não Edimilson quer falar com você, pra ir lá no doutor lá. HELBERT: Agora? ALEX: É agora seis horas. HELBERT: Não, não eu vou lá mas nada lá então? ALEX: Nada, não tinha carro né. HELBERT: Mas como, tava lá em casa moço. ALEX: Ah perai vô passar pra ele aqui”
(ID 236018657 – fls. 457/481);

- em novas conversas interceptadas, os envolvidos seguem com os atos preparatórios para o crime:
[índice 14491378 - 28.3.2016 - 17h42min]
“HELBERT: Oi. EDIMILSON: então, eu não boto firmeza no outro lá não. HELBERT: Como assim? EDIMILSON: Ah, o Jeferson lá é muito bundão, um cara bundão. Quer fazer as coisas com medo. Cê tem que dar QTA. HELBERT: Umhum. EDIMILSON: Então não é verdade? Concorda comigo? Vô botar um cara. Ah, ele fica botando obstáculo, falando, a vai tomar no cu dele rapaz, bunda mole de mais HELBERT: Ele ficou com receio então. EDIMILSON: Não, ele tem receio, ele tem medo, toda vez, lá tem que ser você e o menino aqui pra ir lá pó. HELBERT: aham entendi. EDIMILSON: Eu não confio, eu não confio deixar ele indo, perigoso ele derrubar o Alex véio. Entendeu? HELBERT: Entendi, entendi. EDIMILSON: Ele vai derrubar lá e vai dar, vai dar merda. Então tem que ser o senhor, o senhor e o Alex. Entendeu? HELBERT: Entendi, umhum. EDIMILSON: Cê vai lá hoje a noite lá, conversar com o Médico lá? HELBERT: Vô lá, vô deixar minha mulher lá e vô lá. EDIMILSON: Não, cê toma um banho então pô, primeiro. HELBERT: Então vô deixar minha esposa lá no negócio dela aí eu vô lá. EDIMILSON: Não, de boa meu parceiro. Tranquilo? Aí nós conversa melhor lá. HELBERT: Tá. EDIMILSON: Falou então, valeu. HELBERT: Falou”
; [índice 14491673 - 28.3.2016 - 18h14min]
“CLAUDIOMAR: E aê dotô? EDIMILSON: Tá ai? CLAUDIOMAR: Tô. EDIMILSON: Tô indo levar a marmita ai, beleza? CLAUDIOMAR: Falou. EDIMILSON: Falou, valeu”
(
ID 236018657 – fls. 457/481
);

- na sequência [índice 14491941 - 28.3.2016 - 18h44min], JOSÉ EDMILSON e José Francisco mantém contato:
“CEARÁ: E ai veio? EDIMILSON: Trabalhando? CEARÁ: Tô aqui no restaurante. EDIMILSON: Ah não, beleza. Estamos aqui no MEDICO, aqui entendeu? CEARÁ: Ahan, qualquer coisa você cola por aqui, preciso falar com você pó. EDIMILSON: Tá beleza, então tranquilo. CEARÁ: Fala com você, falou. EDIMILSON: Falou”
(
ID 236018657 – fls. 457/481
);

- antes do homicídio [índice 14492084 - 28.3.2016 - 18h59min], HELBERT e JOSÉ EDMILSON conversam sobre a finalização dos atos preparatórios:
“HELBERT: Escuta aqui deixa eu perguntar. EDIMILSON: Ah, oi! HELBERT: É pra levar o cavalo? EDIMILSON: Melhor trazer, é melhor você trazer ele, pode trazer. HELBERT: Tá. EDIMILSON: Beleza”
(
ID 236018657 – fls. 457/481
); em seguida [índice 14492084 - 28.3.2016 - 18h59min], CLAUDIOMAR orienta Edmilson como poderia ser a abordagem:
“cê conhece lá da rua pá. EDMILSON: Não dá véio. CLAUDIOMAR: pela aquela rua lá”
(
ID 236018657 – fls. 457/481
);

- Alana Darlene Cardoso [delegada de Polícia] declarou, em Juízo, ter realizado investigação e confeccionado extenso e detalhado relatório acerca do que foi apurado, sendo que a vítima Matheus foi executada pelo grupo criminoso que atuava em Várzea Grande e, no mesmo dia de sua morte, Edcarlos também deveria ser assassinado, porém não foram encontrados juntos e por isso a execução desta última vítima ocorreu em outra data (Relatório de Mídias - ID 236018799/ID 236019125); na sessão plenária que
“participou da força tarefa que recebeu o nome de ‘Operação Mercenários”; “a Operação Mercenários” consistiu em uma força tarefa da Polícia Civil para apurar uma série de homicídios que estavam acontecendo nos primeiros meses do ano de 2016, em Várzea Grande/MT, por um grupo de extermínio
”;
“logo após o início das investigações, a equipe da força tarefa já tinha convicção suficiente do envolvimento de algumas pessoas, inclusive dos réus JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS e HELBERT DE FRANÇA SILVA, para deflagrar a operação, com o objetivo de coibir essas ações”; “no ano de 2016 havia 1 (um) homicídio por semana ou mais de 1 (um) homicídio por semana na cidade de Várzea Grande/MT”; “era uma situação de terror”; “após a deflagração da Operação Mercenários em 26/04/2016, o índice de homicídios em Várzea Grande caiu 70% (setenta por cento)”; “restou clarividente que a equipe da Polícia Judiciária Civil identificou as pessoas certas”; “após uma análise detida, minuciosa, ouvindo todos os áudios, não só do dia dos fatos, foi possível identificar os autores não só do crime em testilha, mas de vários homicídios”; “JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS e HELBERT DE FRANÇA SILVA, bem como a pessoa de Claudiomar, possuíam uma função de liderança entre os demais envolvidos”; “os áudios não são a única prova”; “após minuciosa investigação do grupo de extermínio, a equipe logrou êxito em perceber a maneira de agir, bem como característica da personalidade de cada um dos envolvidos”; “as armas utilizadas no crime em comento, bem como em outros crimes, foram apreendidas em poder de Claudiomar, sendo certo que todos os homicídios que são atribuídos à Operação Mercenários têm balística positiva para algumas (várias) armas de fogo”
(Relatório de Mídias - ID 23619131);

- Maria Isabel da Costa [esposa do apelante JOSÉ EDMILSON] informou, perante a autoridade policial, não se recordar do dia 28.3.2016; não conhece o policial HELBERT, o qual nunca foi em churrasco em sua casa e também não ter participado de churrasco na casa de amigos do JOSÉ EDMILSON (ID 236018651/ID 236018654);

-
André Luiz Carlos dos Santos Galiano da Silva [testemunha presencial] declarou, na Delegacia de Polícia e na audiência de instrução, que estava com Matheus Gonçalves da Cruz [vítima] quando visualizou duas pessoas chegaram em uma motocicleta e efetuarem vários disparos de arma de fogo contra a vítima, sendo que os atiradores estavam com roupas escuras e capacetes (ID 236018651/ID 236018654; Relatório de Mídias - ID 236018799/ID 236019125);

- as testemunhas Ricardo Dalla Nora, Jaime Mantoani e Liliane Mendes dos Santos não souberam esclarecer a autoria e/ou participação dos apelantes no homicídio (ID 236018651/ID 236018654;
CD-ROM
-autuação apensa);

- JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS [apelante] relatou, na fase policial (ID 236018651/ID 236018654), relatou não possuir relacionamento de amizade com Alex, mas, no dia do homicídio, estavam combinando de realizar um churrasco no qual participariam ele [EDMILSON], HELBERT e Alex; na fase judicial, permaneceu em silêncio (ID 236018651/ID 236018654);

- Alex da Silva Cunha [codenunciado] negou ter pilotado a motocicleta utilizada no homicídio, alegando desconhecer o apelante HELBERT FRANÇA, sendo que trabalha na mesma empresa em que Jefferson e José Edmilson, mas não participou de qualquer churrasco na residência de HELBERT, tampouco possui motocicleta (ID 236018651/ID 236018654; Relatório de Mídias - ID 236018799/ID 236019125);

- Claudiomar Garcia de Carvalho [codenunciado] negou a autoria, em ambas as fases da instrução, afirmando apenas que as armas apreendidas em sua residência lhe teriam sido entregues por terceira pessoa conhecida pelo
“apelido Gordo”
(ID 236018651/ID 236018654; Relatório de Mídias - ID 236018799/ID 236019125);

- Luiz Henrique de Mello Lobo Lima [codenunciado] informou que estava trabalhando no dia do crime [28.3.2016] e que sua área de atuação é no bairro Cristo Rei; ouviu no rádio comunicador sobre a morte da vítima Matheus e compareceu ao local juntamente com o
“Sub Tenente P. Arruda”
, porém outra viatura tinha chegado antes (ID 236018651/ID 236018654; Relatório de Mídias - ID 236018799/ID 236019125);

- Jefferson Fátimo da Silva [codenunciado], na fase policial, negou qualquer envolvimento no crime ((ID 236018651/ID 236018654). Em Juízo, permaneceu em silêncio (Relatório de Mídias - ID 236018799/ID 236019125).

Os jurados se convenceram que a vítima [
Matheus Gonçalves da Cruz] foi atingida por disparos de arma de fogo,
cujos
“disparos de arma de fogo”
foram
“a causa de sua morte”
(Séries Únicas - 1º Quesitos), bem como que os apelantes [
JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS e
HELBERT DE FRANÇA SILVA]
concorreram
“para o fato, colaborando no planejamento para a prática do crime, prestando apoio e cuidando da equipe da execução”
(Séries Únicas - 2º Quesitos)

e não os absolveu (Séries Únicas - 3º Quesitos).

A conclusão do Tribunal do Júri tem suporte nas declarações da delegada de Polícia [Alana Darlene Sousa Cardoso], na audiência de instrução e na sessão plenária, no sentido de que os apelantes

JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS e HELBERT DE FRANÇA LIMA foram os responsáveis pelo planejamento e apoio logístico, destacando a forma de atuação do grupo criminoso [“
maneira de agir” e “característica da personalidade de cada um dos envolvidos”
aferidas após minucioso trabalho de investigação] e também que “
os homicídios atribuídos à Operação Mercenários têm balística positiva para algumas (várias) armas de fogo
”.

Registre-se que narrativa da autoridade policial está corroborada
pela análise dos extratos telefônicos realizadas pelos investigadores de Polícia Ricardo Dalla-Nora, Caroline Infantino da Silva e Diego Gustavo de Azevedo, de que o homicídio ocorrido às 20h58min teve a participação dos apelantes JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS e HELBERT DE FRANÇA LIMA (ID 236018657 – fls. 457/481);).

Além disso, a arma de fogo utilizada no homicídio da vítima
Matheus Gonçalves da Cruz
[
pistola, calibre .380mm, Taurus PT59, KBP20334]
foi apreendida na posse do codenunciado Claudiomar Garcia de Carvalho, a pistola marca Glock, modelo G17, calibre nominal 9mm LUGER, número de série AZV500, foi apreendida na posse de Claudiomar Garcia de Carvalho, cuja responsabilidade penal pelo homicídio da vítima
[
Matheus Gonçalves da Cruz] também foi reconhecida pelo Tribunal do Júri, nos autos da ação penal NU 0012409-63.2016.811.0002
, após desmembramento (https://pje.tjmt.jus.br).

Frise-se que, responde pelo crime não só aquele que diretamente pratica a conduta típica, mas quem concorre de qualquer modo para sua execução [partícipe].

A propósito, o i. Prof.º Damásio E. de Jesus assim ensina:

“[...] o partícipe não tem nenhum poder diretivo sobre o crime, i. e., não possui o domínio finalista do fato. Contribui, por intermédio de conduta acessória, para a concretização do comportamento típico, mediante induzimento (determinação), instigação ou auxílio material (a chamada cumplicidade). [...] São meros partícipes, desde que não dominando subjetivamente o fato, restrinjam sua contribuição ao simples induzimento encorajamento ou auxílio secundário.”
(Código Penal Anotado. 12ª ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2002. p. 138/139)

A prova documental e oral produzida, em ambas as fases da persecução penal, sobre a dinâmica do ato criminoso mostrou-se satisfatória para que os jurados não acolhessem a versão apresentada pela Defesa quanto à ausência de provas do envolvimento dos apelantes no homicídio.

Com efeito, o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença (STJ, (AgRg no HC nº 863.824/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 15.8.2024). Também não
“se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Nessa linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à
prova
dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP 1002068-30.2022.8.11.0008 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal -19.7.2024)

Sobre as qualificadoras, o Conselho de Sentença entendeu que entendeu que os apelantes [
JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS e HELBERT DE FRANCA SILVA
] agiram
por motivo torpe,
“consistente em ter matado a vítima porque ele teria praticado atos infracionais na região do bairro Cristo Rei”
(Séries Únicas - 4º quesitos).

A narrativa da delegada de Polícia Alana Darlene Sousa Cardoso
, perante os jurados, somadas às demais provas existentes nos autos [depoimentos testemunhais, interceptação telefônica e laudos periciais]
mostrou-se suficiente para convencê-los de que os apelantes mataram Matheus Gonçalves da Cruz
porque ele estaria envolvido em atos infracionais,
“cabendo destacar que os membros do Conselho de Sentença avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um”
(TJMT, AP NU 1000480-42.2022.8.11.0087 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 6.9.2024).

Por sua vez, o Tribunal do Júri reconheceu a tese de que o homicídio foi cometido
mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que foi
“surpreendida em via pública
”
(Séries Únicas - 5º quesitos).

A vítima [
Matheus Gonçalves da Cruz] foi atingida por 7 (sete) disparos de arma de fogo, nas regiões da cabeça, pescoço e tórax braço esquerdo (Laudo Pericial de Necropsia nº 1.9067.1.2016.85874-01, Mapa Topográfico para localização das Lesões, fotografias e Laudo Pericial de Local de Crime nº 2.06.2016.00458-01 - ID 236018655), quando estava em via púbica
[
rua Pérola, em frente ao Seminário Cristo Rei, no Bairro Seminário, Várzea Grande-MT].

Essa dinâmica do ato criminoso, inerente ao modo de agir dos executores dos homicídios [vários disparos de arma de fogo contra vítima desarmada em via pública], demonstra que a vítima foi atingida de maneira inesperada, de modo que o
“recurso que dificultou a defesa das vítimas não contrariou o conjunto probatório”
(TJMT, AP NU 0002052-44.2009.8.11.0010 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.5.2021).

Noutro giro, a qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri somente pode ser considerada contrária à prova dos autos quando
“absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC nº 182.153/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.6.2013).

A respeito, destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas –
inclusive no que tange às qualificadoras
– e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal).”
(AP NU 0000953-16.2011.8.11.0092 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 24.8.2021 - grifado)

Nesse contexto, a submissão dos apelantes [JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS e HELBERT DE FRANÇA SILVA] a novo julgamento se apresenta injustificável.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS
:

Homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [grupo de extermínio].

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão, sopesados a culpabilidade e maus antecedentes.

A depreciação da culpabilidade está fundamentada na premeditação “[planejamento da ação criminosa
“
onde cada agente detinha função previamente determinada, tudo isso visando o êxito da empreitada criminosa”
],
a qual constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa

(TJMT, Enunciado Criminal 49).

Anote-se que em ações penais relativas a homicídios atribuídos ao mesmo grupo criminoso, reconheceu-se que os crimes eram praticados mediante
ação previamente planejada (TJMT, Ap nº 75473/2019 - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2019; Ap nº 66151/2019 - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020; AP NU 0012406-11.2016.8.11.0002 - Primeira Câmara Criminal - 3.11.2020; AP NU 0035009-84.2018.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 23.3.2021; AP NU 0000177-48.2018.8.11.0002 - Primeira Câmara Criminal - 14.9.2021; AP NU 0010810-89.2016.8.11.0002 - Primeira Câmara Criminal - 30.11.2021; AP NU 0010785-76.2016.8.11.0002 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2021).

O apelante, na data da sentença [9.4.2024], registrava condenação definitiva por homicídio, praticado em 20.3.2016, ou seja, anterior a este fato [28.3.2016], cuja trânsito em julgado ocorreu em 23.11.2020 (SEEU
2001076-52.2019.8.11.0042; ação penal NU 0035009-84.2018.8.11.0042
), a configurar
“
maus antecedentes”
e justificar o aumento da pena-base

(STJ, AgRg no HC nº 783.764/MG - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 11.5.2023; AgRg no HC nº 853.322/PR - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - Sexta Turma – 22.8.2024).

As informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado-SEEU apresentam-se suficientes para demonstrar a existência de maus antecedentes (STJ, AgRg no AREsp nº 549.303/ES - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma - 29.5.2015; AgRg no HC nº 754.998/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT - Sexta Turma – 10.5.2023).

O c. STJ tem entendido proporcional a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no HC nº 853.322/PR - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - Sexta Turma – 22.8.2024).

Portanto, impõe-se conservar a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, não incidem atenuantes.

A existência de 2 (duas) qualificadoras reconhecidas pelos jurados [motivo torpe e
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
] permite que uma delas seja utilizada na segunda fase como agravante genérica (STJ, AgRg no HC nº 790.080/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma – 20.4.2023; AgRg no HC nº 904.549/SC – Relator: Min. Messod Azulay Neto - Quinta Turma – 17.6.2024), razão pela qual fica a pena provisória em
18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Na terceira fase, não há minorantes.

O Juiz-Presidente adotou a fração máxima de 1⁄2 (metade) pela causa de aumento do grupo de extermínio (CP, art. 121, § 6º), por entender que o grupo ao qual o apelante integrava
“era formado por várias pessoas, inclusive por agentes da segurança pública, que agiam com violência, ressaltando-se o caso em julgamento, o qual foi efetuado diversos disparos na vítima para uma ‘limpeza social’, bem como levando em consideração o princípio da razoabilidade”.

O apelante [JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS], segundo a conclusão dos jurados, era integrante desse grupo de extermínio (Série Única – 6º Quesito), denominado “Mercenários”, planejou e deu apoio logístico aos executores diretos da vítima
Matheus Gonçalves da Cruz
, participando efetivamente da preparação do crime. Além disso, foi denunciado em, pelo menos, outras 7 (sete) ações penais relativas a homicídios [consumados e tentados] praticados pelo grupo criminoso (Sistema
Primus
- Códigos 447765, 447738, 447774, 447997, 447974, 451184, 451183 e 451181/Comarca Várzea Grande).

A abrangência e forma de atuação do grupo criminoso autorizam o aumento da pena em metade relativamente à majorante da prática do crime por grupo de extermínio (TJMG, AP Nº 1.0452.14.005128-8/002; TJMT, AP nº 75473/2019 - Primeira Câmara Criminal - 28.10.2020; AP NU
0012406-11.2016.8.11.0002 -
Primeira Câmara Criminal - 3.11.2020; AP NU
0035009-84.2018.8.11.0042 -
Primeira Câmara Criminal – 23.3.2021; AP NU 0000177-48.2018.8.11.0002 -

Primeira Câmara Criminal - 14.9.2021; AP NU 010810-89.2016.8.11.0002 - Primeira Câmara Criminal - 3.11.2021)
.

Consequentemente, preserva-se a pena definitiva do apelante JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS em 28 (vinte e oito) anos de reclusão
,
em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Do apelante HELBERT DE FRANÇA SILVA:

Homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [grupo de extermínio].

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao considerar desfavorável os antecedentes.

O apelante, na data da sentença [9.4.2024], registrava condenação definitiva por homicídio, praticado em 20.3.2016, ou seja, anterior a este fato [28.3.2016], cuja trânsito em julgado ocorreu em 23.11.2020 (SEEU
2001074-82.2019.8.11.0042; ação penal NU 0035009-84.2018.8.11.0042
).

As condenações definitivas por fato
“anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes”
(STJ, AgRg no HC nº 783.764/MG – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 11.5.2023).

Noutra senda, afigura-se desnecessária
“a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido”
(STJ, AgRg no AREsp nº 549.303/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 29.5.2015; AgRg no HC nº 754.998/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, 10.5.2023).

Sendo assim, a pena-base - 16 (dezesseis) anos de reclusão - encontra-se idoneamente fundamentada (STJ, AgRg no HC nº 853.322/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.8.2024).

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

A incidência de 2 (duas) qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença [motivo torpe e
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
] autoriza a utilização de uma delas como agravante genérica (STJ, AgRg no HC nº 790.080/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 20.4.2023; AgRg no HC nº 904.549/SC, Rel, Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 17.6.2024).

Desse modo, a pena intermediária deve ser mantida em 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de diminuição de pena.

Em relação à majorante prevista no art. 121, § 6º, do CP [grupo de extermínio], o Juiz-Presidente adotou a fração máxima de 1⁄2 (metade) “
devido às peculiaridades do grupo integrado pelo”
apelante,
“segundo consta nos autos, era formado por várias pessoas, inclusive por agentes da segurança pública, que agiam com violência, ressaltando-se o caso em julgamento, o qual foi efetuado diversos disparos na vítima para uma ‘limpeza social’, bem como levando em consideração o princípio da razoabilidade”.

O apelante [HELBERT DE FRANÇA SILVA], consoante decisão do Tribunal do Júri, era integrante desse grupo de extermínio (Série Única - 6º Quesito), denominado “Mercenários”, planejou e deu apoio logístico aos executores diretos da vítima
Matheus Gonçalves da Cruz
, participando efetivamente da preparação do crime. Além disso, foi denunciado por, pelo menos, outros 7 (sete) ações penais relativas a homicídios [consumados e tentados] praticados pelo grupo criminoso (Sistema
Primus
- Códigos 447738, 447774, 447997, 447974, 451184, 451183 E 451181/Comarca Várzea Grande).

Na individualização da pena, a fundamentação relativa à extensão das atividades ilícitas e forma de atuação do grupo de extermínio apresenta-se idônea, ao considerar a teoria do domínio funcional do fato, segundo a qual os autores próprios, autores intelectuais, coautores e partícipes respondem pelo crime tipificado no art.

121, com a causa de aumento prevista no § 6º, do CP (GRECO, Rogério. Homicídio praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio. Disponível em: www.jusbrasil.com.br).

A escolha da fração de aumento deve ser pautar na reprovabilidade da atuação do grupo criminoso, de modo que
“o aumento de pena deve ser reconhecidamente maior quanto mais reprovável forem os interesses que motivaram a atuação violenta”
(GALVÃO, Fernando. Crimes contra a pessoa. São Paulo: Saraiva, 2013).

Em situação semelhante, o e. TJMG decidiu:

“Na espécie, a abrangência da organização criminosa e seu poder de intimidação, bem como a forma de atuação do grupo, extremamente violenta, autorizam o aumento da fração referente à causa de aumento de pena prevista no art.121, §6°, do Código Penal.”
(TJMG, AP Nº 1.0452.14.005128-8/002 – Relatora: Des.ª Kárin Emmerich - 21.2.2018)

No mesmo sentido: TJMT, AP nº 75473/2019 - Primeira Câmara Criminal - 28.10.2020; AP NU
0012406-11.2016.8.11.0002 -
Primeira Câmara Criminal - 3.11.2020; AP NU
0035009-84.2018.8.11.0042 -
Primeira Câmara Criminal - 23.3.2021; AP NU 0000177-48.2018.8.11.0002 -

Primeira Câmara Criminal - 14.9.2021; AP NU 010810-89.2016.8.11.0002 - Primeira Câmara Criminal - 3.11.2021; AP NU 0010785-76.2016.8.11.0002 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2021.

Logo, a pena definitiva do apelante HELBERT DE FRANÇA SILVA deve ser mantida em 28 (vinte e oito) anos de reclusão
,
em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024